Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
1. Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, “o direito de abertura da loja e funcionamento imediato, nos termos do plano de reabertura apresentado anexo” (ID 16461822, pp. 10/11). A norma impugnada é do seguinte teor: DECRETO No 40.817, DE 22 DE MAIO DE 2020 Art. 3o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal: ... XI - o funcionamento de salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos. De acordo com a cláusula 2a do contrato social da impetrante (ID 16461826, p. 2): “O objeto social será SERVIÇOS DE CABELEIREIROS, BARBEIROS, MANICURE, PEDICURE E ATIVIDADES DE ESTÉTICA MASCULINA, COMÉRCIO VAREJISTA DE TABACARIA, BEBIDAS ALCOÓLICAS E NÃO ALCOÓLICAS, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL”. Na compreensão de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que se projete diretamente na esfera jurídica de interesse do impetrante, admito, em linha inicial, para exame, a impetração. Não vislumbro, todavia, nesta fase, a relevância do fundamento jurídico expendido pela impetrante, ao pleitear a medida liminar. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Poder Executivo no estabelecimento de políticas e diretrizes de distanciamento social no combate à pandemia da Covid-19, certamente adotadas com base em conhecimentos e dados técnicos, inclusive de equipes médicas e sanitárias, que, cientificamente, podem avaliar quais atividades devem e não funcionar sem prejuízo da contenção da pandemia. A intervenção judicial, em casos como o dos autos, demanda comprovada e manifesta ilegalidade, na espécie não evidenciada, pelo menos de forma liminar, a tanto não bastando a alegação de que a atividade se insere como sendo “essencial”, já que o próprio Decreto Federal 10.282/2020 dispõe, em seu art. 3o, § 9o, que fica mantida a competência ou a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas competências e de seus respectivos territórios para os fins do disposto no art. 3o da Lei no 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública que assola o país. Nesse quadro, indefiro a liminar. 2. Notifique-se a autoridade indicada coatora, encaminhando-se cópias da inicial e dos documentos, e colhendo-se as informações, com o prazo de dez dias. 3. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial do Distrito Federal, pessoa jurídica indicada. A ciência se fará acompanhar de cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 1o de junho de 2020 Des. Mario Machado Relator